Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008558-63.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1006997-75.2020.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Thaysson Roberto Moraes de Oliveira
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006997-75.2020.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o ente municipal, no prazo de 20 (vinte dias), libere e forneça a fórmula nutricional, podendo ser dispensados itens de marcas diferentes das solicitadas na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.
Inconformado, o Município de Cuiabá afirma que a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada, porque os insumos requeridos não são dispensados pelo SUS, assim como o parecer do NAT informou que a dieta artesanal, preparada em casa, tem o mesmo o mesmo efeito da comercial, sendo ainda mais rica em compostos bioativos flavonoides.
Ademais, entende que não há comprovação nos autos que ateste a necessidade de o Agravado fazer uso do insumo postulado.
Alega, ainda, que a parte Agravada não preenche os pressupostos definidos pelo STJ, no Resp n. 1.657.156/RJ, para que lhe seja fornecida a fórmula requerida.
Feitas essas considerações, o Agravante requer a suspensão dos efeitos do ato judicial recorrido.
Deixou de juntar documentos, com escopo no permissivo legal contido no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, requer o Município de Cuiabá a suspensão da decisão de Primeiro Grau, que determinou o fornecimento de insumo proteico, em favor do substituído Thaysson Roberto Moraes de Oliveira.
Denota-se dos autos que a parte Autora ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá, vindicando a dispensação de fraldas descartáveis e do suplemento alimentar IMMAX PRODIET 350G.
De acordo com o que consta na inicial, e é comprovado documentalmente, Thaysson Roberto Moraes de Oliveira possui quadro clínico de Desnutrição proteico-calórica, grau moderado a leve (CID10: E44) e incontinência urinária, em decorrência da sequela neurológica adquirida de rubéola gestacional, razão pela qual possui dificuldade no ganho de peso, com suscetibilidade para quadros de desnutrição e outras doenças, podendo acarretar ainda o falecimento de seus órgãos e sistemas.
Desse modo, foi indicado o uso do insumo alimentar IMMAX PRODIET 350G, conforme prescrição médica, subscrita por profissional do SUS (id. n. 29374554 – processo originário); no entanto, em razão do custo do suplemento, foi solicitado via administrativa, tendo sido negado pela Secretaria de Saúde Municipal, ao argumento de que é não disponibilizado pelo SUS.
Posto isso, ajuizada a presente ação, o Douto Juízo, acolheu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que a Fazenda Pública municipal forneça o suplemento alimentar, não sendo necessário, contudo, seja a mesma marca indicada na exordial da ação de conhecimento.
Para o Agravante, porém, o suplemento requerido não se encontra na lista do SUS e, conforme orientação do NAT, a dieta proteica artesanal é mais nutritiva do que a industrializada.
Além do mais, afirma que o Agravado não preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ, no Resp n. 1.657.156/RJ , para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
Em que pese aos argumentos do Agravante, verifico que a decisão a quo deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Extrai-se do parecer do NAT (id. n. 29514874 – ação de base), que o técnico explica que a Fórmula Nutricional Immax Prodiet é especial, possuindo, na sua composição com Zinco, L-leucina e proteínas, que auxiliam na recuperação nutricional, principalmente, de pacientes oncológicos e, também, para aqueles que precisam de uma dieta hiperproteica durante o seu tratamento.
Entrementes, não é medicamente, mas produto do gênero de alimentos e não se enquadra nas portarias para tratamentos pelo SUS.
Além do mais, informou que uma dieta artesanal preparada em casa, de forma adequada, tem o mesmo efeito da dieta industrializada e apresenta vantagens, porque é rica em nutrientes e em compostos bioativos flavonoides que têm ação antioxidante e ser três a cinco vezes mais barata que a fórmula comercial.
Consignou, entretanto, que a “fórmula artesanal exige que a família tenha condições socioeconômicas de adquirir os alimentos in natura e pode, em algumas situações, ser necessária a aquisição de alguns insumos para o paciente”.
Sabe-se que os alimentos são, na maioria das hipóteses, a melhor opção, por ser fonte de nutrientes, podendo ser preparado de maneira que contenha proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais.
Não obstante essa assertiva, a presente situação, trazida ao Judiciário, revela um adulto, com mais de 30 (trinta anos), que possui dificuldades sérias de ganho de peso e facilidade de perda nutricional, que resulta em desnutrição. Essa desnutrição não é ocasionada por falta de alimentos, e ao que se indica nos documentos juntados na ação de piso, decorre do quadro clínico que apresenta, ou seja, sequela neurológica adquirida de rubéola gestacional, portanto, a dificuldade em se alimentar é uma patologia, cujo tratamento indicado implica o uso de insumo alimentar para auxiliar na recuperação da sua saúde.
Posto isso, conclui-se que uma dieta artesanal, por si só, não seria suficiente, razão pela qual o fornecimento do suplemento alimentar deve ser mantido.
Vê-se que a decisão recorrida, em momento algum, obriga o Agravante a disponibilizar a Fórmula Nutricional Immax Prodiet, mas permite que o ente municipal opte por outro insumo que seja apto a suprir as necessidades nutricionais apresentadas pelo Recorrido e, ao mesmo tempo, mais vantajosa sua aquisição pelo órgão público.
Ademais, considerando a comprovação da necessidade da utilização do suplemento, tendo sido indicado por médico da rede pública, e a incapacidade financeira da parte em arcar com sua aquisição, entendo que não se adequa, ao presente caso, o acórdão do REsp n. 1.657.156.
Feitas essas considerações, não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, quais sejam o perigo de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso mostrar-se duvidosa, INDEFIRO o pedido de liminar, postulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.